Tribunal: TJDFT
Processo: 0717549-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM DE REVOGAR O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. MATÉRIA REGULAMENTADA PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO COM O ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOGADO O ANPP, INCABÍVEL A CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Portaria Conjunta n. 74, de 30/06/2020, que regulamentou o procedimento para a realização de audiências para a celebração de ANPP por videoconferência no âmbito do primeiro grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios durante o período de regime diferenciado de trabalho está em consonância com o artigo 28-A do Código de Processo Penal.
2. A referida Portaria dispõe que, homologado judicialmente o ANPP, compete ao Juiz abrir vista dos autos eletrônicos ao Ministério Público para que o Setor de Medidas Alternativas - SEMA promova a execução do acordo, permanecendo os autos suspensos no Juízo. E, em caso de descumprimento das condições estipuladas, cabe ao Ministério Público comunicar ao Juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia.
3. O descumprimento do ANPP impede o oferecimento da suspensão condicional do processo, pois demonstrado o desinteresse do beneficiário em cumprir as condições que lhes foram impostas.
4. Recurso conhecido e desprovido.